Tribunal: TJMT
Processo: 0018373-09.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018373-09.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS EDUARDO DOS SANTOS ASSUNCAO - CPF: 031.649.221-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIANA PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), ADONIRAN DE MENESES MOURA (APELANTE), MILENA MANCINELLI GONCALVES - CPF: 039.903.211-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRÍNCIPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–

IMPOSSIBILIDADE – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, CORROBORADA PELO

LAUDO PERICIAL – DOSIMETRIA DA PENA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “J”, DO CÓDIGO PENAL – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MATÉRIA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Carece de interesse recursal a insurgência quanto à matéria que nem sequer foi admitida em sentença.

Não há falar em absolvição por fragilidade probatória quando a palavra da vítima se apresenta firme e coerente a respeito dos fatos, cuja declaração é corroborada por prova pericial e testemunhal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luís Eduardo dos Santos Assunção
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n. 0018373-09.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos art. 129, § 9o, e art. 147,
caput,
c/c o art. 61, inciso II, alínea
“f”
, na forma do art. 69, todos do CP
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 4 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto – Id. 140048181, pp. 1-11.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a reforma da sentença, ao argumento de que não há nos autos provas seguras para embasar o édito condenatório, motivo pelo qual requereu a absolvição do acusado com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, (calamidade pública-pandemia), do Código do Penal, haja vista que esta teria sido reconhecida sem remissão às peculiaridades do caso – Id. 140048187, pp. 1-16.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso – Id. 140048191, pp. 1-5.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se

pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu
desprovimento
– Id. 144565173, pp. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022